Tribunal: TJBA
Processo: 8034929-22.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034929-22.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RENILDA DE JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:
JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. PASEP. TEMA 1.387 DO STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A agravante se insurge em face da decisão que negou provimento a seu anterior recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição de sua pretensão indenizatória, relacionada ao saldo da conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) o Tema nº 1.387, do E. Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso dos autos, considerando-se a data do saque do saldo da conta PASEP; e se (
ii
) ocorreu de falha na prestação do serviço, por violação do dever de transparência.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa não foi feita no primeiro grau, tampouco em sede de apelo, tratando-se de inovação recursal.

4. Não há se falar em revogação da gratuidade da justiça, ante a ausência de elementos que afastem o preenchimento dos pressupostos legais pertinentes.

5. O recurso impugna especificadamente os fundamentos da decisão (com exceção da alegação de cerceamento de defesa), não podendo se identificar ausência de dialeticidade recursal.

6.
A jurisprudência reconhecia que a ciência efetiva dos desfalques do saldo PASEP geralmente ocorria após análise técnica dos extratos da conta ou elaboração de cálculos específicos.

7.
Contudo, recentemente, o E. Superior Tribunal de Justiça especificou, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1.387), que o saque integral é suficiente para se definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

8. Trata-se de precedente qualificado, de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais do país.

9.
No caso concreto, é fato incontroverso que o último evento na conta PASEP da autora ocorreu em 14/10/2014. A ação indenizatória, por sua vez, somente fora ajuizada em 17/12/2024, ou seja, fora do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão mantida.

11. Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8034929-22.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARIA RENILDA DE JESUS BARBOSA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer em parte e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator